Tribunal: STF
Processo: RE 74766
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-09
Data de publicação: 1976-02-09

Ementa:
1. PROFESSOR DE ENSINO PRIMÁRIO DESIGNADO PARA EXERCER PRECARIAMENTE O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA, NOS TERMOS DE NORMA LOCAL, NÃO ADQUIRE ESTABILIDADE NESSE CARGO POR FORÇA DO QUE DISPÕE O § 2º, DO ARTIGO 177, DA CONSTITUIÇÃO, POIS ESSA REGRA NADA MAIS FAZ DO QUE ESTABILIZAR O FUNCIONÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO SEM LHE CONCEDER PROMOÇÃO OU ACESSO.
2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.